Tribunal: TJSP
Processo: 0034555-19.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Furto Qualificado (art. 155, § 4°, IV, do CP) - Alegação de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, art. 621, I, do CPP - Não constatado - Pretensão à ao afastamento dos maus antecedentes e a imposição da pena-base no mínimo legal - Inadmissibilidade - Precedente do STJ : a condenações criminais alcançadas pelo período

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Furto Qualificado (art. 155, § 4°, IV, do CP) - Alegação de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, art. 621, I, do CPP - Não constatado - Pretensão à ao afastamento dos maus antecedentes e a imposição da pena-base no mínimo legal - Inadmissibilidade - Precedente do STJ : a condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal - Inexistência de ofensa ao expresso na lei penal ou a evidência das provas constantes nos autos – Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000087506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0034555-19.2018.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é peticionário
SINVAL FERNANDES BARBOSA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido revisional por falta
de enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo
Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI,
POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
VOTO No: 19197
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no: 0034555-19.2018.8.26.0000
Peticionário: Sinval Fernandes Barbosa
Comarca: Dois Córregos

REVISÃO CRIMINAL - Furto Qualificado (art. 155, §
4°, IV, do CP) - Alegação de que a sentença condenatória
foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência
dos autos, art. 621, I, do CPP - Não constatado -
Pretensão à ao afastamento dos maus antecedentes e a
imposição
da
pena-base
no
mínimo
legal
-
Inadmissibilidade - Precedente do STJ : a condenações
criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, contudo, não impedem a
configuração de maus antecedentes, autorizando o
aumento da pena-base acima do mínimo legal -
Inexistência de ofensa ao expresso na lei penal ou a
evidência das provas constantes nos autos
Pedido
revisional indeferido.
Trata-se de revisão criminal proposta por Sinval Fernandes
Barbosa, os autos da ação penal no: 0034555-19.2018.8.26.0000, que tramitou
perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Dois Córregos, no qual foi
processado e condenado à pena 03 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de
60 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, parágrafo 4°,
inciso IV, do Código Penal.
Contra a r.sentença, interpôs o réu recurso de apelação, o qual foi
parcialmente provido para readequar-se as reprimendas para 02 anos e 06 meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no piso legal, por votação
unânime proferida pela Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, através de acórdão relatado pelo eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Desembargador Sérgio Ribas (fls.350/358).
Na ação proposta, o peticionário postula o afastamento dos maus
antecedentes por ultrapassar o período depurador de 05 (cinco) anos, sob pena de
violação ao princípio da legalidade. Por consequência, requereu fosse retificada a
pena-base para o mínimo legal, isto é, dois anos de reclusão, com fundamento no
artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
improcedência do pedido revisional, em parecer encartado às fls. 22/25.
É o breve relatório.
De acordo com os argumentos expostos, tem-se que o peticionário
busca a revisão criminal sob o fundamento de que a decisão condenatória teria sido
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, e por terem sido
descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
De início, registre-se que em razão da natureza residual da Revisão
Criminal, o legislador apenas autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou
à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.
Nesse ínterim, ressalta-se que a revisão não se presta a funcionar
como apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já
exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de
apelação, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos.
Oportuno trazer a lume lição do Doutrinador e Magistrado
Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “a revisão criminal é uma ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais,
destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado,
quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera
criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. É ação
sui generis, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando um
erro judiciário que o vitimou”.
No presente caso, o peticionário apenas sustenta indevida a
exasperação de um quarto da pena-base, em razão do reconhecimento dos maus
antecedentes com base em condenações definitivas anteriores, pois já transcorrido o
período depurador da prescrição.
Apontou ainda que o efeito perpétuo da condenação além de
prejudicial não estaria amparado pelo princípio da legalidade.
Em que pesem os argumentos ventilados, não se afere que a decisão
condenatória proferida foi contrária ao texto expresso da lei de penal ou ofendeu
frontalmente as provas constantes dos autos, tampouco constam novas provas da
inocência do peticionário ou autorize a diminuição especial da pena.
Observa-se que no V.acórdão, na primeira fase de dosimetria de
pena, houve reforma da r.sentença para reduzir para um quarto o acréscimo a pena-
base do crime de furto qualificado, apesar de expressivo os registros de antecedentes
criminais em desfavor do peticionário.
Com efeito, considerando-se a existência de seis condenações
transitadas em julgado em desfavor do peticionário, conforme consignado na
r.sentença (fls. 297), a fração adotada no V. acórdão rescindendo mostra-se razoável
e adequada.
Nesse prisma, registre-se que em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, adota-se a posição de que mesmo ultrapassado o
lapso temporal de cinco anos, a condenação anterior transitada em julgado é
considerada como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do CP.
Nesse sentido, destaca-se aresto do referido Órgão de Superposição:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO
PENAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
INCABÍVEL NA VIA ELEITA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
CRIMINAIS
EXTINTAS
OU
CUMPRIDAS HÁ MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do
Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da
viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente
(art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais
de submeter a controvérsia ao órgão colegiado por meio do competente agravo
regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do Relator.
2. A pretensão de absolvição da prática do delito de tráfico não pode ser
apreciada por esta Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, por
demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações criminais
alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a
configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base acima
do mínimo legal. Precedentes do STJ e da Primeira Turma do STF.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 525.860/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 04/11/2019)”.
Logo, alinhado ao entendimento pacificado no STJ, mesmo
ultrapassado o lapso temporal de cinco anos, a condenação anterior transitada em
julgado pode ser considerada como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do
Código Penal, o qual elenca expressamente como tal circunstância desfavorável.
Desse modo, apesar de desaparecer a condição de reincidente, o
agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que,
violado, não se refaz, pois conforme bem anotado na obra de Cezar Roberto
Bitencourt “ a reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua
mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal (BITENCOURT, Cezar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Criminal
Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).
Logo, a despeito da insurgência apresentada pelo Peticionário, não
se infere que a decisão combatida seja contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos ou tenha incidido em erro judiciário na apreciação e exame da
pena-base imposta ao Peticionário.
Diante de tais considerações, indefere-se o pedido revisional por
falta de enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Cláudio Marques - relator